Tribunal: STF
Processo: RE 85626
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-03-20
Data de publicação: 1979-03-20

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL CONTRA SOCIEDADE. PENHORA DE BENS PARTICULARES DO
SOCIO. INOCORRENDO AS CIRCUNSTANCIAS PREVISTAS NOS ARTS. 134 E 135
DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL, NÃO CABE. II. RECURSO EXTRAORDINÁRIO
NÃO CONHECIDO (SÚMULA NS. 279, 282 E 291).